Tribunal: TJMT
Processo: 1044674-92.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044674-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JATOBA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.592.113/0001-75 (AGRAVADO), POLIANA PETRI - CPF: 875.416.881-34 (AGRAVADO), CLAUDINEI LOPES RODRIGUES - CPF: 519.390.881-00 (AGRAVADO), JULIANA APARECIDA LIMA PETRI - CPF: 028.447.249-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS NÃO DILIGENCIADO. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da citação por edital da empresa executada, determinando a realização de nova tentativa de citação pessoal no endereço indicado nos autos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a citação por edital realizada em execução fiscal quando existente nos autos endereço da parte executada indicado pela própria Fazenda Pública e não diligenciado antes da adoção da citação ficta.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital constitui medida excepcional e somente é admitida quando demonstrado o esgotamento das diligências necessárias à localização do réu, nos termos do art. 256, II, do CPC.

4. No âmbito da execução fiscal, a citação editalícia é admitida após a frustração das modalidades de citação previstas na Lei n. 6.830/1980, entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ.

5. No caso concreto, embora tenham ocorrido tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, constava nos autos novo endereço da executada indicado pela própria Fazenda Pública, sem que tenha sido realizada diligência para citação no local.

6. A existência de endereço não diligenciado impede a conclusão de que a parte executada se encontra em local incerto ou não sabido, o que torna prematura a adoção da citação por edital.

7. Ausente a comprovação do efetivo esgotamento das tentativas de localização do executado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação ficta e dos atos subsequentes dela dependentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A citação por edital em execução fiscal é inválida quando não demonstrado o esgotamento das diligências para localização do executado, especialmente quando há endereço indicado nos autos pela Fazenda Pública que não foi objeto de tentativa de citação antes da citação ficta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, II e 257; Lei n. 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJ/MT, AC 1007462-11.2025.8.11.0041, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.2.2026; TJ/MT, AgInt 1031804-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Execução Fiscal promovida em face de
JATOBÁ COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA. e OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a nulidade da citação editalícia e determinando a citação da executada por oficial de justiça.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que foram esgotados todos os meios legais de citação pessoal da parte executada, tendo sido efetuadas tentativas por meio de carta e por oficial de justiça, as quais restaram infrutíferas. Afirma que, diante da impossibilidade de localização da empresa executada, o juízo de origem autorizou a citação por edital, nos moldes do artigo 8º, inciso III, da Lei n. 6.830/1980, e do artigo 256 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão contrariou entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é válida a citação ficta na execução fiscal quando frustradas as modalidades de citação previstas na Lei n. 6.830/1980, conforme a Súmula 414 do STJ.

Alega, ainda, que a ausência de curador especial não invalida o ato citatório por edital, uma vez que sua nomeação ocorre apenas após a constatação de revelia, nos termos da Súmula 196 do STJ.

Com essas considerações, sustenta estarem presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada e garantir o prosseguimento da execução fiscal.

Ao fim, requer o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e garantir o prosseguimento da execução fiscal, com o reconhecimento da validade da citação editalícia realizada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a citação por edital foi prematura, pois não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte executada, especialmente diante da existência de novo endereço indicado nos autos pela própria Fazenda Pública e que não foi objeto de diligência.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

1. Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Jatobá Comércio de Madeiras Ltda. – ME
e
Claudinei Lopes Rodrigues
, visando à cobrança de crédito tributário decorrente da falta de recolhimento de ICMS inscrito na certidão de dívida ativa n. 2018887126.

No curso do feito executivo, foi realizada tentativa de citação da parte executada por carta, a qual restou infrutífera, tendo o expediente retornado com a anotação de “não procurado” (ID 61514679, autos originários). Na sequência, procedeu-se à tentativa de citação por oficial de justiça, igualmente sem êxito (ID 95641527, autos originários).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou novo endereço da executada, indicando a necessidade de realização de nova tentativa de citação (ID 110471369, autos originários).

O Juízo de origem deferiu a realização de diligência para citação da parte executada no novo endereço indicado, contudo, antes do cumprimento dessa determinação, sobreveio a realização da citação por edital.

Após a realização da citação ficta, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial dos executados, apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo singular e reconheceu a nulidade da citação por edital, ao fundamento de que a Fazenda Pública havia indicado novo endereço da executada sem que fosse realizada tentativa de citação no local, determinando, assim, a citação da empresa executada no endereço indicado pela exequente (ID 211945345, autos originários).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando a validade da citação editalícia e requerendo a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

2. Da nulidade da citação por edital:

A controvérsia cinge-se à validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal, diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios necessários à localização da parte executada.

Nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando desconhecido ou incerto o lugar em que se encontra o réu, desde que demonstrado o prévio esgotamento das diligências necessárias à sua localização.

Ainda que, no âmbito da execução fiscal, se reconheça que a citação por edital pode ser realizada após a frustração das tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, tal providência pressupõe a efetiva demonstração de que foram esgotadas as medidas razoáveis para localização do executado.

No caso concreto, entretanto, não se verifica o efetivo esgotamento das diligências necessárias.

Conforme consignado na decisão agravada, embora tenham sido realizadas tentativas de citação pessoal, havia nos autos indicação de endereço que não foi objeto de diligência pela própria Fazenda Pública, circunstância que evidencia que não foram adotadas todas as providências disponíveis para localização da executada.

Dessa forma, não se pode concluir que o executado se encontrava em local incerto ou não sabido, requisito indispensável para a adoção da citação ficta.

A própria decisão monocrática que analisou o pedido de concessão de efeito suspensivo consignou que, diante da existência de endereço indicado nos autos e não diligenciado, a realização da citação por edital revelou-se prematura.

Assim, ausente a demonstração do efetivo esgotamento das tentativas de localização da parte executada, mostra-se correta a decisão que reconheceu a nulidade da citação editalícia.

Nessas circunstâncias, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: “A citação por edital em execução fiscal é inválida quando ausentes a frustração comprovada das vias ordinárias, de citação, mediante tentativa real e efetiva de localização no endereço indicado nos autos.” [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007462-11.2025.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 4/2/2026 ).

[...] Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital em execução fiscal quando precedida de tentativas frustradas de localização do executado pro outros meios, incluindo citação postal, por oficial de justiça e busca em sistemas cadastrais disponíveis.” [...].
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1031804-15.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 19/2/2026).

Em conclusão, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada, bem como dos atos processuais subsequentes que dela dependam.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026